Tribunal: TJSP
Processo: 2261297-29.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois converteu a prisão em flagrante em preventiva pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Impossibilidade de conhecimento do pedido de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, ante a ausência de elementos que indiquem que a matéria tenha sido apreciada pelo juízo a quo.
6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2261297-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é Impetrante Doutor THIAGO
ZIURKELIS MAFALDO e é Paciente ROBERT WILLIAN JORDÃO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 1437

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2261297-29.2019.8.26.0000 - Cotia - Voto no 1437
Habeas Corpus no 2261297-29.2019.8.26.0000
Comarca: Cotia
Impetrante: doutor Tiago Ziurkelis Mafaldo
Paciente: Robert Willian Jordão dos Santos
Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do
estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre
a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de
um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois converteu a
prisão em flagrante em preventiva pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram
a existência de risco concreto à ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de fatos
e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Impossibilidade de conhecimento do pedido de conversão da custódia cautelar em
prisão domiciliar, ante a ausência de elementos que indiquem que a matéria tenha sido apreciada
pelo juízo a quo.
6. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Robert, preso desde 31.10.2019 por suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso
II, duas vezes, do Código Penal.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, sob o argumento de que estão ausentes seus pressupostos, certo que, pela condição
de sua saúde, deveria ficar em prisão domiciliar.
Requer, pois, a concessão inicial de prisão domiciliar, para tratamento condigno à
sua situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2261297-29.2019.8.26.0000 - Cotia - Voto no 1437
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 476/477.
A i. Autoridade impetrada prestou informações a fls. 482/483.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
486/490).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento
jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em
julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia,
somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada (fls. 15/18) atende os requisitos dos
artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de
Processo Penal, até porque converteu a prisão em flagrante em preventiva após acurada análise
das circunstâncias do caso concreto, ressaltando, ademais, que (...) a ordem pública, consistente
em assegurar a tutela de bens jurídicos protegidos, esta ameaçada com este comportamento do
agente, eis que tentou subtrair bens, portanto arma de fogo, em plena luz do dia, de forma bem
agressiva, consoante afirmou uma das vítimas (fls. 12). Além do mais o acusado tentou fugir do
local, não conseguindo o seu intento, pois foi atingido por um disparo de arma de fogo, em
circunstâncias a serem esclarecidas. Não há, ao menos até então, nenhuma outra prova
concreta que possa revelar que este modo de agir não ocorrerá novamente, sendo certo que a
liberdade do acusado representa risco concreto para a aplicação da lei penal (fls.16) .
Esse cenário denota a extrema periculosidade do paciente e a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2261297-29.2019.8.26.0000 - Cotia - Voto no 1437
manutenção de seu encarceramento preventivo, a fim de se resguardar a ordem pública, em
virtude da existência do risco concreto de que torne a se envolver com a atividade ilícita, bem
assim, para assegurar a aplicação da lei penal.
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos para
justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à
prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes para preservar
a segurança e paz social.
E não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como a
primariedade e possuir ocupação lícita, não constituem impeditivos à decretação ou
manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art.
312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
De outro lado, é pertinente lembrar que o habeas corpus, dado seu rito especial e
sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao
mérito da ação penal, pois reclamam o exame minucioso de fatos e provas, razão pela qual
deverão ser apreciados no momento oportuno, após regular instrução criminal e manifestação
das partes.
No mais, inexiste nos autos qualquer indicativo de que o pleito de conversão da
prisão preventiva em domiciliar tenha sido apreciado pelo e. juízo a quo, circunstância que
impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema, sob risco de supressão de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.